Tribunal: TJBA
Processo: 8016020-12.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-10
Data de publicação: 2024-09-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8016020-12.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: CAIXA SEGURADORA S/A

Advogado(s)
:
THACIO FORTUNATO MOREIRA

AGRAVADO: JUCARA SANTANA OLIVEIRA e outros (5)

Advogado(s)
:
JOABE SANTOS BRITO, JOSE ROBERTO CAJADO DE MENEZES, CARLOS EDUARDO MELO DE ANDRADE, HUGO SEROA AZI, LEONARDO DE ALMEIDA AZI, LAIS DA COSTA TOURINHO registrado(a) civilmente como LAIS DA COSTA TOURINHO, TIANA CAMARDELLI MATOS

EMENTA

DIREITO CIVIL, CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE REJEITOU A PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA EMPRESA AGRAVANTE E AFASTOU A CAIXA ECONÔMICA DO PÓLO PASSIVO DA AÇÃO DE ORIGEM. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
SEGURO HABITACIONAL VINCULADO À CONTRATO DE MÚTUO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA CAIXA SEGURADORA. PARTE COSEGURADORA. CONFISSÃO. DENEGAÇÃO. DENUNCIAÇÃO DA LIDE E LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. REJEIÇÃO. ALEGAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. INOCORRÊNCIA. CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, DEVIDAMENTE INTIMADA, NÃO INTERVEIO NA LIDE. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS MÍNIMOS PARA JUSTIFICAR O INTERESSE DO ENTE FEDERAL NO FEITO. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Fica prejudicado agravo interno de nº. 8016020-12.2023.8.05.0000.1.AgIntCiv, em face do julgamento deste recurso Instrumental. Extingue-se, aquela irresignação, sem resolução do mérito, a teor do art. 458, VI, c/c o art. 932, III, ambos do Código de Ritos.

2. Ademais, antes de adentrar na matéria em discussão, mister salientar que a Corte Cidadã, ao julgar o REsp 1.091.363/SC, sob a sistemática de recurso repetitivo (Temas 50 e 51), sedimentou o entendimento de que apenas as discussões judiciais concernentes aos contratos de financiamento imobiliário celebrados entre os anos de 1988 e 2009, vinculados ao FCVS (apólices públicas, ramo 66) e com risco de exaurimento da reserva técnica do FESA, permitiriam o ingresso da CEF na qualidade de assistente simples da companhia de seguro, de modo a atrair a competência da Justiça Federal para processar e julgar a lide.

3. No caso
sub oculis
, verifica-se dos fólios de origem, que a Caixa Econômica Federal, apesar de devidamente intimada no endereço indicado, nada requereu, permanecendo inerte, sem qualquer intervenção na lide, de modo que, inexistindo elementos probatórios mínimos que indiquem, cumulativamente, que
(1)
o contrato de financiamento da autora, ora agravada, fora celebrado entre 1988 e 2009,
(2)
encontra-se vinculados ao FCVS (apólices públicas, ramo 66),
(3)
e com risco de exaurimento da reserva técnica do FESA; há que ser reconhecido que inexiste plausibilidade jurídica na remessa dos autos à Justiça Federal.

4. Assim, meras alegações genéricas da Seguradora agravante, desacompanhadas de provas consistentes e de manifestação expressa da CAIXA, são insuficientes para autorizar a remessa do feito de origem à Justiça Federal, sem que figure coma parte autora, ré, assistente, denunciada, ou oponente qualquer das Entidades Federais elencadas no art. 109, I, da Carta Maior. Precedentes
[1]
.

5. De referência a preliminar de ilegitimidade passiva da recorrente, denota-se que esta, em seu recurso, confessou, Id. 42594072, fl. 12, ser Coseguradora, detentora de 25% de participação de risco na apólice, razão pela qual rejeita-se a prefacial.

6.
AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. RECURSO INSTRUMENTAL CONHECIDO E IMPROVIDO
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes
da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
à unanimidade
de votos, em
JULGAR PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO
, extinguindo-o sem resolução de mérito e quanto ao tema de fundo,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO PRESENTE INSTRUMENTAL
, na forma do quanto fundamentado no
voto
da excelentíssima Relatora,
adiante registrado e que a este se integra
.

Sala das Sessões,
documento assinado eletronicamente
.

PRESIDENTE

MARTA MOREIRA SANTANA

JUÍZA SUBSTITUTA DE 2º GRAU – RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

01

[1]
“
Evidenciada desídia ou conveniência na demonstração tardia do seu interesse jurídico de intervir na lide como assistente, não poderá a CEF se beneficiar da faculdade prevista no art. 55, I, do CPC.
” (EDcl nos EDcl no REsp 1.091.363/SC, Rel. p/ Acórdão Min. NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, DJe 14/12/2012, recurso repetitivo)